Tribunal: TJDFT
Processo: 0701601-23.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES. IMPENHORABILIDADE DE VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de impenhorabilidade de valores em processo de execução de título extrajudicial. A parte agravante sustentou que o valor bloqueado, inferior a 40 salários-mínimos, é impenhorável e essencial para sua subsistência, argumentando pela extensão da impenhorabilidade a outras aplicações financeiras e contas-correntes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) saber sobre a extensão da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, para valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, a fim de abranger contas-correntes e outras aplicações financeiras; e (ii) saber sobre a definição do ônus da prova da natureza impenhorável de tais valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. O artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.4. A extensão dessa impenhorabilidade a outras aplicações financeiras ou contas-correntes não é automática, exigindo-se a comprovação de que o montante constitui reserva para subsistência ou possui natureza salarial para o devedor, sem indícios de má-fé ou fraude. O ônus da prova da natureza impenhorável dos valores recai sobre o executado, conforme o artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.5. No caso concreto, a parte agravante se limitou a apresentar extratos de saldos bancários, sem produzir provas robustas acerca da titularidade, da origem alimentar dos valores ou da sua vinculação direta a uma conta poupança.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.Tese de julgamento: "1. A extensão da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC/2015 a valores em conta-corrente ou outras aplicações financeiras, ainda que inferiores a 40 salários-mínimos, depende da comprovação de sua natureza alimentar ou de reserva para subsistência. 2. O ônus de provar a natureza impenhorável dos valores bloqueados recai sobre o executado, nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC/2015."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, X, e 854, § 3o, I. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2076109, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 03/12/2025, publicado no DJe: 21/01/2026; Acórdão 2027183, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 14/08/2025.